Tribunal: TJBA
Processo: 0000406-74.2010.8.05.0060
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0000406-74.2010.8.05.0060

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s): MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA, PAULO ROCHA BARRA

APELADO: ANTENOR DE SOUZA CAMARGO

Advogado(s):IVANESIO DE OLIVEIRA SANTOS

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA AJUIZADA POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. TÍTULO VENCIDO EM 2005. PROTOCOLO DA PETIÇÃO INICIAL EM 27/10/2010. CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 206, § 5º, I, DO CÓDIGO CIVIL. PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA NA SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. PROTOCOLO DENTRO DO PRAZO LEGAL. IRRELEVÂNCIA DA POSTERIOR DEMORA NA DISTRIBUIÇÃO DO FEITO. DISTINÇÃO ENTRE PROTOCOLO E DISTRIBUIÇÃO.
APELO CONHECIDO E PROVIDO.
SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação monitória ajuizada por instituição financeira com base em Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária emitida em 27/10/2000, com vencimento em 27/10/2005.

2. O Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Cocos extinguiu o processo com resolução de mérito, ao acolher a preliminar de prescrição suscitada nos embargos monitórios.

3. A sentença considerou como termo final do prazo prescricional a data de 27/10/2010, reputando intempestiva a ação por ter sido distribuída eletronicamente apenas em 05/11/2010.

4. O autor apelou, demonstrando que a petição inicial foi protocolada fisicamente em 27/10/2010, comprovando a tempestividade por meio de carimbo mecânico e guia de custas.

O apelado deixou de apresentar contrarrazões.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. A questão em discussão consiste em saber se, para fins de aferição da ocorrência da prescrição, deve-se considerar a data do protocolo da petição inicial ou a data da sua distribuição eletrônica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. A pretensão monitória fundada em cédula de crédito constitui dívida líquida consubstanciada em instrumento particular, sujeita ao prazo prescricional de cinco anos (art. 206, § 5º, I, do Código Civil).

8. Nos termos do art. 240, § 1º, do CPC, a propositura da ação ocorre no momento do protocolo da petição inicial.
9. A jurisprudência possui entendimento no sentido de que, para fins de contagem do prazo prescricional, deve prevalecer a data do protocolo da petição, sendo irrelevante a data posterior de distribuição, mormente quando a parte demonstrou diligência e tempestividade.
10. No caso, restou comprovado que o protocolo da petição inicial ocorreu em 27/10/2010, último dia do prazo quinquenal, não havendo prescrição a ser reconhecida.
11. Diante disso, a sentença deve ser anulada para que o feito tenha regular prosseguimento no juízo de origem, inclusive com exame das demais matérias ventiladas nos embargos monitórios, não cabendo a aplicação da teoria da causa madura neste momento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento.

Tese de julgamento: “A data do protocolo da petição inicial, e não a da distribuição do processo, é o marco para aferição da tempestividade da propositura da ação e da ocorrência da prescrição.”

Dispositivos relevantes citados

Código Civil, art. 206, § 5º, I

Código de Processo Civil, arts. 240, § 1º; 487, II; 1.026, § 2º

Jurisprudência relevante citada

TJBA - Segunda Câmara Cível, Apelação Cível n. 0559901-33.2014.8.05.0001, Rel. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, julgado em 23/10/2014, DJe 31/08/2024

TJBA - Primeira Câmara Cível, Apelação Cível n. 0560317-98.2014.8.05.0001, Rel. Edson Ruy Bahiense Guimarães, DJe 17/09/2025

TJBA - Quarta Câmara Cível, Apelação Cível n. 0091751-70.2011.8.05.0001, Rel. Cynthia Maria Pina Resende, DJe 09/06/2021

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível n.

0000406-74.2010.8.05.0060

em que figuram como
apelante

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.

e apelado

ANTENOR DE SOUZA CAMARGO.

ACORDAM os Desembargadores da
Quinta
Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em
CONHECER
e
D
A
R
PROVIMENTO

ao
apelo
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA
, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora